Tribunal: TJDFT
Processo: 0753298-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753298-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VITOR AUGUSTO ARBOLEIA SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal proposta por VITOR AUGUSTO ARBOLEIA SOUZA, interno do sistema prisional, em que pretende a detração da pena cumprida no Estado do Mato Grosso do Sul, no período de 2018 a 2020, bem como a homologação dos dias remidos. Como a peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito, nomeei a Defensoria Pública para a instrução do feito e defesa do requerente (Id 54549476). Em petição de Id 54945634, esclarece a Defensoria Pública que o requerente vem sendo regularmente assistido pelo referido Órgão e já formulou, nos autos da execução, os mesmos pedidos postulados na presente Petição Criminal. Defende que o seu conhecimento diretamente pelo Tribunal acarretaria supressão de Instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 55134480, manifesta-se pelo não conhecimento do pedido. É o relatório. De acordo com as informações prestadas pela Defensoria Pública e em consulta aos autos do processo de execução (n.o 0407858- 05.2020.8.07.0015), o requerente já formulou os mesmos pedidos constantes na presente Petição Criminal ao Juízo de origem, os quais se encontram pendentes de análise pelo referido julgador. Assim, tendo em vista a necessidade de prévia manifestação sobre o assunto pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não deve ser a presente Petição conhecida. Desse modo, como a matéria ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, NÃO CONHEÇO da presente Petição Criminal e a ela nego seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR